Tribunal: STF
Processo: ARE 1570515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR —OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO COMPONENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - COBRANÇA DE PROPINA PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADOS - CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ENSEJADORA DA PENA DE DEMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II, IV, XII, XXXVII, XXXIX, XL, LIV, LV, LVI; 93 IX e 144 § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o presente feito cuida de procedimento administrativo.



    Assim, não merece prosperar a irresignação, uma vez que a jurisprudência do STF está consolidada no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra decisão que resolva procedimento de natureza administrativa. Nesse sentido:



    “PROCEDIMENTO DE DÚVIDA, EM MATÉRIA DE REGISTROS PÚBLICOS. CARÁTER MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA. NÃO-CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE NÃO CONHECIDO. - Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça, que, em sede de procedimento de dúvida, instaurado em matéria de registros públicos, julga recurso de apelação. Precedentes. - A dúvida constitui procedimento de natureza administrativa, e a decisão nela proferida reveste-se, por igual, de conteúdo materialmente administrativo (Lei nº 6.015/73, art. 204). Esse procedimento - no qual inexiste ação, mas simples pedido, onde figuram interessados, e não partes, e em que não há lide, mas mera divergência entre o apresentante do título, que pretende o seu registro, e o Oficial registrador, que se recusa a efetuá-lo - apresenta-se destituído de caráter jurisdicional, não se ajustando, por isso mesmo, ao conceito constitucional de causa. - Não é qualquer decisão do Poder Judiciário que se expõe, na via do recurso extraordinário, ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Acham-se excluídos da esfera de abrangência do apelo extremo todos os pronunciamentos, que, embora formalmente oriundos do Poder Judiciário (critério subjetivo-orgânico), não se ajustam à noção de ato jurisdicional (critério material). - Conceito de causa: doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (RE nº 254.497/ES, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 18/02/2000).



    Sobre o tema destacam-se, também, os seguintes julgados: RE nº 808.509/RJ; Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 03/10/2017, Rcl nº 19.119/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/02/2015 e AI nº 804.111/RJ, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 03/08/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente